Tribunal: TJSP
Processo: 1015813-66.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – COHAB - DIREITO À MORADIA - Município de São Paulo – Pretensão de concessão de auxílio ou bolsa aluguel, até ser contemplada no programa habitacional municipal com moradia definitiva - Inadmissibilidade - Não preenchido os requisitos necessários para a concessão do auxílio-aluguel previstos pela Portaria SEHAB no 131 - Pleito de concessão de atendimento habitacional definitivo -

Ementa:
APELAÇÃO – COHAB - DIREITO À MORADIA - Município de São Paulo – Pretensão de concessão de auxílio ou bolsa aluguel, até ser contemplada no programa habitacional municipal com moradia definitiva - Inadmissibilidade - Não preenchido os requisitos necessários para a concessão do auxílio-aluguel previstos pela Portaria SEHAB no 131 - Pleito de concessão de atendimento habitacional definitivo - Impossibilidade - Respeito ao princípio da separação de poderes - Decisão que invadiria a esfera de atribuições do Poder Executivo Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000484227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1015813-66.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante HOSANA SEVERINA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA),
são apelados COMPANHIA MATROPOLITANA DE HABITAÇÃO -
COHAB e PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015813-66.2015.8.26.0053
Apelante: Hosana Severina de Jesus
Apelados: Companhia Matropolitana de Habitação - Cohab e
Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.017
APELAÇÃO COHAB - DIREITO À MORADIA -
Município de São Paulo
Pretensão de concessão de
auxílio ou bolsa aluguel, até ser contemplada no programa
habitacional
municipal
com
moradia
definitiva
-
Inadmissibilidade
-
Não
preenchido
os
requisitos
necessários para a concessão do auxílio-aluguel previstos
pela Portaria SEHAB no 131 - Pleito de concessão de
atendimento habitacional definitivo - Impossibilidade -
Respeito ao princípio da separação de poderes - Decisão
que invadiria a esfera de atribuições do Poder Executivo
Sentença mantida Recurso Improvido.
Trata-se de apelação interposta por Hosana Severina de
Jesus, representada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em face da r. sentença de fls. 357/364 que, nos autos de ação ordinária
de obrigação de fazer1 objetivando a concessão liminar de atendimento
habitacional provisório ou verba de locação social e posteriormente
concessão de atendimento habitacional definitivo, em face da
Companhia
Metropolitana
de
Habitação
-
COHAB,
julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00,
observado que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
Liminar indeferida (fl. 35).
1 Valor da causa de R$ 58.600,00 em 02/05/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso recebido no duplo efeito e respondido (fls.
394/398 e 399/421).
O feito foi distribuído, em 31/05/2017, ao Des. Camargo
Pereira, e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público
desta Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para
julgamento em 19/02/2020 (fl. 423).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de apelação interposta pelo Hosana Severina de
Jesus em face da r. sentença de fls. 357/364 que, nos autos de ação
ordinária de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido.
A autora realizou cadastro junto à COHAB em 04/08/2008,
sob o número 091.0001-0.392.021, buscando aquisição de habitação de
interesse social. Consta que a autora realizou o recadastramento
regularmente.
Pugna pela omissão da requerida que em mais de seis anos
decorridos não logrou efetuar o pretendido direito à moradia da autora.
Pois bem.
O recurso não merece ser provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O direito social à moradia (art. 6o CF), embora vinculado à
dignidade da pessoa humana, é norma de natureza programática que
não se traduz em direito subjetivo a uma prestação positiva do Poder
Público, não se transformando, em direito à construção de uma
residência ou ao custeio da locação de seu uso.
A diferença entre a utopia preconizada na Constituição
Federal e a realidade social é enorme, de modo que é impossível operar
essa mudança abruptamente, a partir de decisões judiciais isoladas,
diante da complexidade e magnitude do problema cuja solução passa
necessariamente pela adoção e execução de políticas públicas sérias,
efetivas e eficientes.
Consigna-se que o direito à moradia, não obstante a
previsão constitucional, não significa que o Estado tem obrigação de
fornecer moradia à população. Significa, tão somente, que ao ente
estatal cabe a criação de políticas para consecução dessa finalidade, daí
porque se trata de norma programática, não autoaplicável.
Impende destacar que a escolha das prioridades e dos
critérios para seleção das pessoas a serem inseridas em programas para
a aquisição de bem imóvel
assim como em programas de
fornecimento de locação-social ou auxílio-aluguel é abrangida pelo
poder discricionário da Administração, a quem incumbe fixar esses
critérios e os requisitos à admissão dos beneficiários.
No âmbito do Município de São Paulo, a Lei Municipal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
15.764, de 27/05/2013, estabeleceu a competência da Secretaria
Municipal de Habitação Social
SEHAB e da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB/SP para
gerenciamento e operacionalização da política municipal de habitação,
nos seguintes termos:
Art. 196. A Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB,
prevista na Lei no 10.237, de 17 de dezembro de 1986, e
legislação subsequente, fica reorganizada nos termos deste
Título.
Art. 197. Compete à Secretaria Municipal de Habitação
SEHAB, órgão da Administração Municipal direta:
I. gerir e executar a Política Municipal da Habitação Social;
II. promover a regularização Urbanística e Fundiária de
Assentamentos Precários, Loteamentos e Parcelamentos
Irregulares;
III. estabelecer convênios e parcerias, com entidades
públicas ou privadas, nacionais e internacionais, necessários
à execução de projetos, no âmbito da Secretaria.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Habitação é o
órgão central e superior da Política Municipal de Habitação
Social sendo a Companhia Metropolitana de Habitação de
São Paulo COHAB/SP o órgão operacional, conforme
estabelecido nos programas e ações da Política Habitacional
do Município.
A Portaria SEHAB no 131, de 09/07/2015, estabeleceu o
“auxílio aluguel” como uma das alternativas de atendimento
habitacional provisório às famílias que foram removidas em decorrência
de obras públicas estratégicas de infraestrutura e de saneamento básico;
de áreas objeto de intervenção dos Programas de Urbanização de
Favelas,
Recuperação
de
Empreendimentos
Habitacionais
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Regularização Fundiária; de áreas ou imóveis em situação de risco ou
em decorrência de desastres, in verbis:
Art. 1o. Estabelecer alternativas de atendimento habitacional
provisório, fixar valores limites e regulamentar as condições
e os procedimentos para a sua concessão e manutenção.
§1o. Entende-se por atendimento habitacional provisório a
concessão de benefício financeiro complementar à renda
familiar, com a finalidade de auxiliar a família na cobertura
de despesas de moradia.
§2o. A concessão do benefício pressupõe insuficiência da
renda da família beneficiária para cobrir os custos com
habitação.
§3o. O benefício financeiro pode ser temporário ou
continuado, sendo que neste último caso deverá estar
vinculado ao atendimento habitacional definitivo.
(...)
Art. 2o. Poderão ser beneficiárias do atendimento
habitacional provisório, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, famílias que se enquadrem
nas seguintes situações:
I. Remoção em decorrência de obras públicas estratégicas de
infraestrutura e de saneamento básico, realizadas pelo
Município ou por outro Ente da Federação em parceria com
o Município;
II. Remoção em áreas objeto de intervenção dos Programas
de
Urbanização
de
Favelas,
Recuperação
de
Empreendimentos Habitacionais ou de Regularização
Fundiária, sob responsabilidade direta da SEHAB ou em
parceria com outros municípios, órgãos do Estado e da
União;
III. Atendimento emergencial em decorrência de desastres
em áreas ou imóveis de ocupação consolidada, tais como:
acidentes
geológicos,
desabamentos,
inundações,
alagamentos, incêndios, contaminações químicas e outros,
devidamente
caracterizados
pela
defesa
Civil
e
Subprefeituras;
IV. Remoção de moradores em áreas ou imóveis de
ocupação consolidada por motivo de risco, quando definida a
necessidade de desocupação preventiva pela Defesa Civil e
realizada a intervenção das moradias pela Subprefeitura
responsável pela área;
V. (Revogado pela Portaria SEHAB no 68/2019)
Art. 3o. Para as famílias enquadradas em quaisquer das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
situações descritas no art. 2o desta Portaria poderão ser
concedidas
as
seguintes
alternativas
habitacionais
provisórias:
Auxílio Aluguel
Benefício limitado a R$ 400,00
(quatrocentos reais) mês, que pode ser temporário ou
continuado, concedido uma única vez a cada família, e que
se destina ao complemento de renda familiar para o
pagamento de aluguel de moradia;
Art. 4o O benefício continuado se destina, exclusivamente, às
famílias que se enquadrem nas situações descritas nos
incisos I e II do Art. 2o desta Portaria e desde que haja
empreendimento habitacional vinculado às intervenções.
§ 1o - As famílias que não se enquadrem nas condições
estabelecidas para o atendimento habitacional provisório,
mas que tiverem direito ao atendimento habitacional
definitivo por força de dispositivo do programa ou projeto de
intervenção, receberão da SEHAB documento com o
compromisso de atendimento futuro e serão encaminhados
para cadastro no HABISP;(Redação dada pela Portaria
SEHAB no 68/2019)
§ 2o Nos casos do inciso IV do art. 2o, será concedido
benefício continuado às famílias removidas se a área for
de propriedade do Município de São Paulo, desde que se
trate de ocupação consolidada com mais de dez
anos.(Incluído pela Portaria SEHAB no 68/2019)
Art. 5o O benefício temporário tem como objetivo atender às
famílias que se enquadrem nas situações descritas nos
incisos III e IV do Art. 2o desta Portaria, e nos incisos I e II
do mencionado artigo, quando não houver empreendimento
vinculado às intervenções. (Redação dada pela Portaria
SEHAB no 68/2019).
Nesta linha, verifica-se que a autora não preenche os
requisitos necessários para a concessão de auxílio-aluguel.
Especificamente, o teor do art. 5°, da Portaria SEHAB no
131/2015, que prevê os requisitos da concessão do benefício
temporário: tem como objetivo atender às famílias que se enquadrem
nas situações descritas nos incisos III e IV do Art. 2o desta Portaria, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seja, atendimento emergencial em decorrência de desastres em áreas ou
imóveis de ocupação consolidada, tais como: acidentes geológicos,
desabamentos, inundações, alagamentos, incêndios, contaminações
químicas e outros, devidamente caracterizados pela defesa Civil e
Subprefeituras e remoção de moradores em áreas ou imóveis de
ocupação consolidada por motivo de risco, quando definida a
necessidade de desocupação preventiva pela Defesa Civil e realizada a
intervenção das moradias pela Subprefeitura responsável pela área, e
nos incisos I e II do mencionado artigo, quando não houver
empreendimento vinculado às intervenções.
A requerida não se enquadra em nenhuma destas situações.
No caso ora analisado, a fiscalização municipal interditou o
imóvel ocupado pela requerida, nos seguintes termos: “interdição total
do barraco de Sra. Hosana em estado precário com madeirit (sic) e
telhas de cimento amianto com risco iminente de desmoronamento
sobre a encosta” (fl. 29).
Como se pode perceber, a requerida não foi removida de
área ou imóvel de ocupação consolidada por motivo de risco
referendado pela Defesa Civil e pela Subprefeitura responsável pela
área, nem tampouco por intervenção do poder público em reurbanização
de favela ou obras de infraestrutura ou de saneamento básico, não sendo
possível enquadrá-la como beneficiária do auxílio-aluguel temporário
ou definitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Neste sentido, já se pronunciou este Tribunal:
MORADIA
PRETENSÃO
DE
ATENDIMENTO
HABITACIONAL
DEFINITIVO
E
PROVISÓRIO
(AUXÍLIO ALUGUEL). PRELIMINAR Não conhecimento
do apelo por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença Não ocorrência As razões
recursais evidenciam a pretensão do autor de inversão do
resultado
do
julgamento.
Preliminar
rejeitada.
PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva do Estado de São
Paulo Inocorrência Ente que possui programas habitacionais
que podem ser oferecidos ao autor. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva da COHAB-
Inocorrência, diante do pleito de concessão de atendimento
habitacional provisório e definitivo. Preliminar rejeitada.
MÉRITO - A regra do direito à moradia, previsto no artigo
6o, da Constituição Federal, não possui aplicação imediata,
automática - Constitui, na verdade, guia para o poder público
não ficar alheio às necessidades sociais, no caso, moradia
(natureza programática) Administração Pública que não está
inerte - Ausência de recursos justificada pela grande
demanda de benefícios de moradia (“reserva do possível”)
Ausência de qualquer argumento de preterição em relação
aos demais necessitados - AUXÍLIO ALUGUEL -
Situação fática que não permite aferir o cumprimento
dos requisitos necessários à inclusão no programa
habitacional - Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera
discricionária
da
política
habitacional
e
social
da
Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da
separação dos poderes Sentença mantida. Apelo não provido.
(Apelação Cível no 1052948-15.2015.8.26.0053 - 13a
Câmara de Direito Público
Rel. Des. Spoladore
Dominguez, j. em 19/02/2020).
Ação de Obrigação de Fazer. Direito ao pagamento de
auxílio aluguel e à moradia. Ação movida contra a
Municipalidade de São Paulo e a COHAB Companhia
Metropolitana de Habitação, com a finalidade de compelir as
requeridas a pagar auxílio-aluguel e a promover o
atendimento habitacional definitivo à autora. Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação, para concessão do
auxílio aluguel. Recursos da requerente e da Fazenda
Municipal. Norma do art. 6o da CF que é de natureza
programática. Autora que não se enquadra em nenhuma
das hipóteses da Portaria no 131/SEHAB/2015 para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recebimento do auxílio aluguel. Precedentes. Recurso da
autora improvido, acolhidos os recursos oficial e da
Municipalidade, para julgar integralmente improcedente a
ação.
(Apelação
Cível
no
Apelação
Cível
no
1058402-05.2017.8.26.0053 - 11a Câmara de Direito Público
Rel. Des. Aroldo Viotti, j. em 27/11//2019).
Isto posto, de rigor negar-se provimento ao recurso,
mantida a r. sentença tal como lançada.
DECIDO.
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r.
sentença tal como lançada.
MAURICIO FIORITO
Relator